Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-06.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001032-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOBO INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.538.183/0001-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LOBO INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.538.183/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA - CPF: 869.280.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUSA LOBO - CPF: 616.187.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE MORAES LOBO - CPF: 011.315.741-09 (AGRAVADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais
.

2.

Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.

4. Recurso
des
provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de

Agravo de Instrumento
interpost
o

pelo Estado de Mato Grosso
,
contra
decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal nº
0019663-24.2015.8.11.0002
,
proposta
em desfavor de Bruno de Moraes Lobo e Outros
,
acolheu
a exceção de
pré
-executividade oposta
pel
o
Agrava
do
,
a qual
reconheceu a
ilegitimidade passiva do excipiente e condenou o Agravante ao pagamento de honorário advocatícios no patamar de 10% do proveito econômico obtido
.

Inconformado, o Agravante
alega
,

em síntese, que a Fazenda Pública não opôs qualquer resistência ao pleito do excipiente, vez que o título executivo foi re
tificado administrativamente, sem qualquer contestação
.
Alega ainda que inexiste sucumbência no caso, uma vez que não houve vencedor ou vencido.

Por fim, aduz que a condenação em 10%
sobre o proveito econômico obtido foi uma condenação extremamente excessiva
, devendo ser reduzidos pela metade, em virtude da requisição administrativa para
retificação da CDA.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente Recurso
para que seja reformada a decisão agravada.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas pelo Agravado, p
leiteando o não
provimento d
o recurso
e a majoração da verba sucumbencial para o patamar de 20% sobre o valor econômico experimentado
(Id. 205174174).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na decisão recorrida, a qual acolheu a exceção de
p
ré
-
executividade apresentada pelo agravado e extinguiu, em relação ao mesmo, a execução fiscal.

Contudo, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, assim como na doutrina pátria, o entendimento de que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade faz com que o
excepto
seja condenado ao pagamento das custas processuais atinentes ao incidente, bem como
os
honorários advocatícios correspondentes.

Sendo assim, a despeito de ser a objeção de
pré
-executividade mero incidente ocorrido no
processo
de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam

do agravado torna cabível a fixação de verba honorária.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1
. "Não obstante a exceção de
pré
-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"

(
REsp
884.389/
RJ
,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma,julgado
em 16/6/2009,
DJe
29/6/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1532540/
PE

,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015,
DJe
18/11/2015).

Também
esta
Corte tem decidido no mesmo sentido, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO
NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de
pré
- executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução.
No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários
sucumbenciais.
(
N.U 1001665-90.2019.8.11.
0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 16/12/2019)
”

[
g.n
]
.

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente na exceção de
pré
-executividade por ele ofertada, escorreita a extinção do
processo
executivo em relação a ele e, consequentemente, a condenação do
excepto
/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.
85
do
CPC
.

Não se olvide que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de
pré
-executividade no caso dos autos, logo, deve suportar os ônus
da
sucumbência, pois o executado, ora agravado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, buscando, por meio do referido incidente, a sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal proposta pelo apelante.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do
excepto
, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto, sendo certo, outrossim, que o percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, fixado pelo juízo
a quo
, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por força do art. 90, § 4º, do CPC

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[
.....
] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[
.....
]
4.Agravo
de instrumento improvido (Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457)
”

[
g.n
]

Por fim, merece prosperar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em favor do recorrido, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, que assim prevê:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nota-se que essa majoração da verba sucumbencial, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deverá observar os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2º do art. 85
do
CPC
.

Deste modo, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados em primeiro grau em
2
%, pois, arbitrados
abaixo d
o patamar máximo (20% sobre o valor do proveito econômico obtido), autorizando, assim, a aplicação do art. 85, § 11, do CPC com vistas a remunerar o trabalho adicional realizado pelo procurador do agravado em segundo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, majorando os honorários recursais em favor do recorrido em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024